Tribunal: TJDFT
Processo: 0731477-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731477-59.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. G. F. REPRESENTANTE LEGAL: L. P. G. F. APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de Recurso de Apelação interposto por D. G. F., representado por sua genitora L. P. G. F., contra a r. sentença exarada sob o ID 49194123. Na origem, o apelante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, alegando que foi diagnosticado com síndrome de West, CID 10G-40.5 + F83, causada por lesão encefalopatia epilética, tendo sido indicado, por seu médico assistente, o uso do medicamento CANABIDIOL. O autor ponderou que, ao solicitar o fornecimento do medicamento, a administradora de planos de saúde ré negou o requerimento sem qualquer justificativa plausível. Sustentou que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Ao final, o autor postulou a condenação da ré na obrigação de fazer consubstanciada na emissão de autorização e fornecimento do medicamento CANABIDIOL (CANNAMEDS CBD 3.000 mg/ml FULL SPECTRUM; e CANNAMEDSOIL ISOLADO CBN1500 mg), devendo arcar com todas as despesas de fornecimento e aquisição do medicamento prescrito pelo médico assistente. A tutela de urgência foi indeferida (ID 42227685). Sobreveio a sentença recorrida (ID 49194123), pela qual o d. Magistrado sentenciante, após verificar que o plano contratado não possui cobertura para o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, bem como que a exclusão de cobertura está em consonância com o disposto no artigo 10, VI, da Lei n. 9.656/1998, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em virtude da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida ao demandante. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 49194126), onde reedita os argumentos vertidos na peça exordial, no sentido de que, ao solicitar o fornecimento do medicamento, a administradora de planos de saúde ré indeferiu o requerimento sem qualquer justificativa plausível, e que o apelante necessita, com urgência, do medicamento CANABIDIOL (CANNAMEDS CBD 3.000 mg/ml FULL SPECTRUM; e CANNAMEDSOIL ISOLADO CBN1500 mg), salientando que o uso de medicamento em questão já foi apreciado pelo departamento de saúde do TJDFT através de nota técnica, ocasião em que foi constatada a eficácia do medicamento. Reafirma que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que a interpretação do artigo 10, §13, da Lei n. 14.454/2022, conduz ao entendimento de que mesmo que o medicamento, tratamento ou procedimento não esteja listado no rol da ANS, esse deve ser analisado de maneira a possibilitar a cobertura pelo plano de saúde. Diante disso, requer a reforma da r. sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial. Sem preparo, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 42227685). Em contrarrazões (ID 49194130), a requerida, preliminarmente, sustenta o não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade, e, no mérito, afirma que a negativa se deu em exercício regular de direito, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença vergastada. A d. Procuradoria de Justiça, no parecer ofertado ao ID 49756582, oficia pela rejeição da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo provimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.010 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a apelação deverá conter: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Nesse viés, Nelson Nery Júnior1 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior2 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo Magistrado a quo, consoante o requisito da regularidade formal, entendimento este que é corroborado pela lição de Daniel Amorim Assumpção Neves3: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. No caso em análise, vê-se que a sentença julgou improcedente o pedido exordial, após verificar que o plano contratado não possui cobertura para o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, bem como que a exclusão de cobertura está em consonância com o disposto no artigo 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998. Entretanto, consoante relatado, é possível perceber que o apelante, em suas razões, apenas reeditou argumentos já vertidos na peça exordial, no sentido em que a operadora do plano de saúde ré negou o requerimento sem qualquer justificativa plausível, e que o apelante necessita, com urgência, do medicamento CANABIDIOL (CANNAMEDS CBD 3.000 mg/ml FULL SPECTRUM; e CANNAMEDSOIL ISOLADO CBN1500 mg), salientando que o uso de medicamento em questão já foi apreciado pelo departamento de saúde do TJDFT através de nota técnica, constatando-se a eficácia do medicamento. Reafirma que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que a interpretação do artigo 10, §13, da Lei n. 14.454/2022, conduz ao entendimento de que mesmo que o medicamento, tratamento ou procedimento não esteja listado no rol da ANS, esse deve ser analisado de maneira a possibilitar a cobertura pelo plano de saúde. Conclui-se, portanto, que a impugnação do apelante está dissociada dos fundamentos da sentença, porquanto a sentença não resolveu o pedido com base na falta de comprovação da necessidade do uso do medicamento, a qual, inclusive, foi reconhecida pelo d. Magistrado sentenciante, ou na ausência de previsão pelo rol da ANS, mas sim em razão da não contratação de cobertura facultativa para o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, bem como a inadequação dos medicamentos pleiteados às duas únicas hipóteses excepcionais taxativas preconizadas no artigo 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998, quais sejam: o fornecimento para uso domiciliar de medicamentos antineoplásicos e aqueles necessários ao controle de efeitos relacionados ao tratamento e adjuvantes. Uma vez ausente impugnação específica aos fundamentos da sentença, resta clara a ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impõe o não conhecimento do recurso, sendo esse o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, conforme se observa dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF. (...).3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...). (AgInt no AREsp n. 2.031.899/RR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 7/6/2022.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. (...). 3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.776.084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) – grifo nosso; AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. MÉRITO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.1. Inexiste nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, já que a decisão expôs claramente os motivos que levaram ao não conhecimento do apelo, aplicando a lei e a jurisprudência ao caso. 1.2. Ao julgador basta a exposição das razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta, não lhe sendo obrigatório combater, ponto a ponto, os argumentos defendidos pelo recorrente. 2. Cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. 3. No caso dos autos, a parte apelante interpôs apelação cível em face de sentença que o condenou a desocupar o imóvel, bem de propriedade particular, além do pagamento das despesas relativas ao ITR pelo período em que permaneceu na chácara, ao passo que o recorrente, em seu apelo, discorre acerca da função social das terras públicas, invocando ação civil pública que proibiu o Distrito Federal de realizar desocupações, despejos e remoções na chácara Buritizinho/DF. 4. Restando evidenciado que as razões recursais não combateram a fundamentação lançada na sentença, o não conhecimento da apelação é medida impositiva, mostrando-se escorreita a decisão que não conheceu do recurso interposto. 5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da decisão afastada. No mérito, Agravo interno não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1412029, 00031718020168070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso; AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTENCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tendo o agravante rebatido os fundamentos da decisão agravada, rejeita-se a alegada violação ao princípio da dialeticidade. 2. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2.1. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado no qual se intenta rediscussão de matéria já preclusa (art. 507, CPC). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1385263, 07231246720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. AFRONTA. DIALETICIDADE. ACOLHIDA. CONSUMIDOR. CONTRATO. CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. REQUISIÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPENSAÇÃO. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. VEDAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Há afronta ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente apresenta razões de reforma dissociadas dos fundamentos jurídicos ou factuais adotados na sentença recorrida. 2. De acordo com a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao cliente, nos casos de fraude praticada por terceiros. 3. O serviço é defeituoso quando não proporciona a segurança necessária para a sua fruição, eis que não conseguiu impedir a prática fraudulenta (artigo 14, §1o, I, do Código de Defesa do Consumidor), qual seja, a contratação de operação de crédito não requisitada pelo consumidor. 4. Ausente comprovação quanto a requisição da contratação da operação de crédito objeto dos autos pelo consumidor, a declaração de inexistência da relação jurídica estabelecida pelas partes é medida que se impõe e, por via de consequência, é devida tanto a restituição das quantias descontadas mensalmente do contracheque do consumidor, como a devolução, por esse, à instituição financeira, do valor indevidamente depositado em sua conta corrente, com o objetivo precípuo de evitar o seu enriquecimento indevido e possibilitar o retorno das partes ao status quo ante. 5. Os descontos em folha de pagamento originados em razão da contratação fraudulenta, expressa situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral, na modalidade in re ipsa. 6. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade acolhida. 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1384433, 00499268720148070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. Sendo assim, não tendo o recorrente confrontado os motivos ensejadores da sentença vergastada, deixando de rebater os fundamentos jurídicos ali expostos, o recurso não merece ser conhecido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, acolho a preliminar arguida pela apelada e NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023 às 18:11:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________________ 1 NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. 2 DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124. 3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p.1.589-1.590.